Tribunal: TJMT
Processo: 0002178-85.2017.8.11.0084
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002178-85.2017.8.11.0084
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SERGIO BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 050.206.311-40 (RECORRENTE), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), HUGO DA SILVA - CPF: 059.276.341-25 (RECORRENTE), JULIANA RAMOS DE ARAUJO - CPF: 037.692.891-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Pedro Henrique Tavares dos Santos - Policial Militar (RECORRIDO), Alexandre Pereira Batista - Policial Militar - Paranaíta; (RECORRIDO), Osvaldo Cebalho Silva - Policial Militar - Paranaíta (RECORRIDO), Lidiomar Justino da Silva (RECORRIDO), Clevis Vilas Boas (RECORRIDO), OSVALDO CEBALHO SILVA - CPF: 045.312.491-78 (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE TAVARES DOS SANTOS - CPF: 029.714.331-02 (RECORRIDO), ALEXANDRE PEREIRA BATISTA - CPF: 621.848.811-04 (RECORRIDO), ROSELI GONCALVES PEREIRA - CPF: 020.846.161-23 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – PROVAS SUFICIENTES – ANÁLISE APROFUNDADA PELO
TRIBUNAL DO JÚRI
–
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 413 do CPP, para que se profira sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.

As dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas
pro societate,
para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

O Enunciado Orientativo nº 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT assim nos diz:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

O decote das qualificadoras,
na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que pronunciou
Hugo da Silva e Sérgio Benedito dos Santos
atribuindo-lhes a prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso IV do Código Penal e o crime conexo do art. 16 da Lei nº 10.826/03.

Busca a defesa do réu Sérgio Benedito Santos, preliminarmente, seja declarada a nulidade da decisão de recebimento da denúncia face à ausência de fundamentação e de todos os atos a partir de então, devendo ser reformada a sentença.

Requer ainda, ainda a declaração de nulidade da pronúncia, ante a ausência de fundamentação, em especial, com relação à qualificadora do recurso que dificultou o decote das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do crime conexo.

No mérito, objetiva a reforma da decisão recorrida, para absolver, ou não sendo o entendimento, impronunciar o réu Sérgio Benedito dos Santos, por ausência de indícios de autoria.

Em caso de manutenção da pronúncia, seja aceito o decote da qualificadora recurso que dificultou a defesa da vítima. (Id.194738824).

Pelo pronunciado Hugo Silva, a defesa postula pela reforma da sentença para absolver o réu em face da ausência de indícios mínimos de autoria ou participação, subsidiariamente seja acolhido o pedido de decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (Id.194738843).

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.194738845).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 200654692, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença de recebimento da denúncia, aduzindo total ausência de fundamentação.

Sem razão o apelante.

A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera pré-liberação, devendo estar vigilante apenas a análise formal dos requisitos formais para ajuizamento de uma ação criminal, dentro dos termos do art. 41 do CPP, vejamos:

“Art.41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.”

Ocorre a inépcia da
denúncia
quando sua deficiência resultar em prejuízo ao exercício da ampla defesa do acusado, ante a
ausência
de descrição da conduta criminosa, da imputação de fatos determinados, ou quando da exposição circunstancial não resultar logicamente a conclusão, o que não restou demonstrado na hipótese.

No caso, verifica-se que o réu foi citado a apresentar resposta à acusação conforme determina o artigo 396-A, do CPP, em seguida o magistrado
a quo
passou a verificar as hipóteses de rejeição da denúncia e hipóteses de absolvição sumária, na foram dos arts. 395 e 397 do CPP.

Observa-se ainda que após terem os réus sido citados, houve juntada de resposta à acusação, sem qualquer alegação de nulidade do recebimento inicial da denúncia, o que por si só, já demonstra a preclusão do pedido, pois não foi arguido em tempo oportuno.

Isso posto,
rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

Em sede preliminar, pretende a defesa a nulidade da sentença de pronúncia, por aventada ausência de fundamentação. Todavia, após compulsar e analisar detidamente o feito, entendo que preliminar suscitada não merece acolhimento.

Sobre a questão, o art. 413, § 1º do CPP determina que a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o Juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Sendo assim, o Juiz a quo está limitado a expor, sucintamente, os elementos de convicção produzidos até esta fase processual, que o convenceram acerca da existência da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria ou da participação no crime doloso contra a vida, a fim de se evitar excesso de linguagem.

Na hipótese, conforme se vê da decisão de pronúncia, o Magistrado Singular apontou os elementos probatórios que demonstravam a materialidade delitiva e os indícios da autoria em relação ao ora recorrente, rechaçando, assim, os argumentos defensivos dentro dos limites de sua competência.

A propósito, a motivação sucinta não se confunde com carência de fundamentação, em face do princípio do livre convencimento na análise do conjunto probatório.

Portanto,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, a defesa do réu Sérgio Benedito Santa objetiva a sua absolvição, ou não sendo o entendimento, a impronúncia do réu Sérgio Benedito dos Santos, por ausência de indícios de autoria.

Em caso de manutenção da pronúncia, pugna pelo decote da qualificadora recurso que dificultou a defesa da vítima.

Já a defesa de Hugo Silva, postula pela reforma da sentença para absolver o réu em face da ausência de indícios mínimos de autoria ou participação. Subsidiariamente seja acolhido o pedido de decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Pois bem.

Narra a Denúncia:

“[...]no dia 09 de setembro de 2017, por volta das 17h15min, em via pública, situada na Rua Cianorte, bairro Pioneiro, nesta Cidade e Comarca de Apiacás/MT, agindo com animus necandi, mediante recurso que dificultou/ou impossibilitou a defesa da vítima, ceifaram a vida de Roseli Gonçalves Pereira, efetuando vários disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no auto de exame necroscópico de fls. 15/16-IP, por sua natureza, foram as causas necessárias e eficientes de sua morte (certidão de óbito de fls. 19-IP). Ainda no petitório inicial, descrito como segundo fato delituoso, os denunciados HUGO SILVA e SÉRGIO BENEDITO DOS SANTOS, transportavam e portavam 01 (uma) munição calibre .38 e 02 (duas) munições calibre .762, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.[...]” (Id.

A denúncia foi recebida no dia 13/04/2018, em audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas e o réu.

Em juízo, o informante
Lidiomar Justino da Silva
, primo da vítima, ratificou suas declarações prestadas em fase policial, informando que chegou logo após o acontecido, disse ainda que a vítima havia recebido mensagens, via aplicativo de whatsapp, com teor de ameaças de Hugo, com quem já teve um relacionamento amoroso (Id.
194738810- mídia).

A informante
Ana Cristina da Silva Carrara
, irmã do acusado Hugo, em sede judicial, afirma que seu irmão estava na residência de outro irmão, no município de Alta Floresta, no entanto, houveram algumas discrepâncias em suas alegações, tornando-as confusas (Id.
194738810- mídia)

Em juízo, os policiais que aturam nas diligências relataram a dinâmica que se deu a prisão em flagrante e investigações que levaram até o acusado (Id.
194738810- mídia).

Em juízo os réus
Sérgio Benedito dos Santos e Hugo da Silva
, negaram a prática da conduta delitiva (Id.194738810- mídia)

A testemunha presencial dos fatos, Sr.
Clévis Vilas Boas
, em juízo informou que estava na rua Cianorte tomando uma cerveja e viu o carro Fiat Uno branco (com adesivo tribal na coluna traseira), o qual fora utilizado pelos réus, transitando pra cima e pra baixo, em seguida

a vítima saiu conversou com a testemunha e foi se distanciando, quando então viu que o Fiat uno parou ao lado da vítima, então o apelante Hugo desembarcou, sacou a arma e atirou contra a vítima Roseli. Relata que a vítima foi pega de surpresa, sem nenhuma chance de defesa, e que dentro do carro estavam três pessoas (Id. 194738810- mídia).

Após, a Magistrada pronunciou os réus nos termos do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal e art. 16, caput da Lei nº 10.826/2003.

P
ois bem, o recurso
não merece provimento
.

Isso porque,
a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

In casu
, a materialidade dos delitos e os indícios de autoria restaram evidenciados pelo Boletim de ocorrência nº 348/2017 (Id. 194739727- págs. 26/27), Boletim de ocorrência (anônimo) nº 2017.304221 (Id. 194739727- págs. 29/30), Laudo de Necropsia (Id. 194739727- págs. 33/36), Certidão de óbito (Id. 194739727- págs. 37/38), Relatório de Diligência e Auto de Constatação (Id. 194739727- págs. 39/64), termos de declarações (Id. 194739727- págs.70/7285/97), relatório policial (Id. 194739727- págs.124/127), Laudo Pericial (Id. 194739727- págs.100/122)
o que permite o juízo de pronúncia, pela presença dos pressupostos autorizados.

Como se vê, inviável o acolhimento dos pedidos recursais, visto que a dinâmica do crime demonstrou com clareza que o réu Hugo estava vigiando a vítima e em momento oportuno sem alarde, surpreendeu a vítima já atirando contra a mesma. Enquanto que o réu Sergio Benedito, estava com a tarefa de dirigir o veículo e posteriores ao crime evadiram-se.

Ademais, segundo esclarece os policiais, que em perseguição ao veículo Fiat Uno branco, em determinado momento dois indivíduos do sexo masculino saltaram do veículo e se embrenharam na mata, porém, os policiais seguiram no acompanhamento e prenderam Sérgio, que dirigia o veículo.

Desse modo, em detida análise dos autos, verifiquei que não restaram nítidas as provas demonstradas nos autos que possam dar amparo ao pedido de decote das qualificadoras. Portanto,

não há que se falar em manifesta improcedência, devendo ser mantidas e analisadas pelo Conselho de Sentença,

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]”
(HC nº 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016). (destaquei)

Tal entendimento encontra-se materializado no Enunciado Orientativo nº 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024